Tribunal: TJES
Processo: 5005247-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005247-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX PEREIRA SILVA
AGRAVADO: OURO NEGRO PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005247-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA SILVA

AGRAVADA: OURO NEGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alex Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Ouro Negro Participações Ltda., deferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na reintegração da agravada na posse do imóvel localizado na Rodovia ES 060, Bairro Maraguá, Praia do Pontal, Município de Itapemirim, constituído por uma área de 125.022,83m2 (cento e vinte e cinco mil, vinte e dois metros e oitenta e três centímetros quadrados), dividida em 60 (sessenta) lotes de terreno.

Sustenta que: (1) diversas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira ocupam o imóvel objeto da ação de reintegração de posse; (2) a agravada não comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, não tendo demonstrado o exercício da posse anterior; (3) a decisão recorrida foi proferida sem a prévia realização da audiência de justificação; (4) a área ocupada é conhecida por ser um local abandonado; (5) está na posse do imóvel há mais de um ano de forma mansa, pacífica e ininterrupta; (6) as medidas de despejo e reintegração de posse devem ser suspensas em razão da pandemia de COVID-19; e (7) a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1677350).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que comprovou os requisitos necessários para o deferimento da reintegração de posse (ID nº 1697307).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005247-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA SILVA

AGRAVADA: OURO NEGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561
1
).

As provas reunidas
demonstram
o exercício da posse do imóvel
pela agravada desde 03/07/2013
,
quando também adquiriu a propriedade,
bem como
que
concedeu o direito de superfície do imóvel à empresa Itaoca Terminal Marítimo S/A

para a “construção e exploração de um empreendimento consistente em uma base portuária sobre o mar e uma retro área para o atendimento do transporte de pessoas, bens e equipamentos para plataformas marítimas de exploração de hidrocarbonetos e para atendimento às necessidades de estaleiro de construção ou reparação naval, armazenagem de produtos em geral e produção de fluídos ou de instalação congênere”.

Os documentos que instruem a inicia com
provam
, ainda, que
em
11/05/
2021 o agravante, acompanhado de outras pessoas não identificadas, invadiu o imóvel e passou a ocupá-lo de forma clandestina e sem justo título, bem como que a despeito da lavratura d
e
boletim de ocorrência policial (ID nº 7051731) e das diligências até o momento realizadas
pela
agravada, recusou-se a deixar o imóvel, caracterizando a prática do esbulho possessório.

Averbe-se que o

agravante não apresentou nenhum elemento de prova
para demonstrar a plausibilidade das alegações
deduzidas no presente recurso
ou para
infirmar os fundamentos da decisão recorrida, atendo-se
em
alegar que a agravada não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento do pedido de reintegração de posse, bem como que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira.

Noutra parte,
a decisão proferida pelo STF na
apreciação da medida cautelar pleiteada na
ADPF nº 828,
de relatoria do Eminente Ministro Luiz Roberto Barroso,
que determinou a suspensão
pelo prazo de seis meses, a contar de 03/06/2021, das medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6/2020), não se aplica a este caso, eis que a ocupação ocorreu em maio de 2021.

Outrossim, a Lei nº 14.216/2021, que
suspende
u até 31/12/2021
o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação coletiva
de
imóvel público

ou privado como uma das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19,
dispõe no art. 7º, “caput” e inciso I,
que a suspensão não se aplica às ocupações ocorridas após 31/03/2021.

Ademais, o agravante não comprovou que utiliza o imóvel como moradia ou área produtiva destinada ao trabalho individual ou familiar com vistas à sua subsistência, não tendo apresentado nenhum elemento de prova da alegada situação de vulnerabilidade econômica e social.

Não obstante, a crise econômica desencadeada pela pandemia de COVID-19 não constitui justificativa para legitimar a invasão de imóveis públicos ou particulares e não impede a adoção das medidas judiciais cabíveis para a proteção da posse ou da propriedade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

CPC, art. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005247-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA SILVA

AGRAVADA: OURO NEGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E 561 DO CPC – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DETERMINADAS PELO STF NA ADPF Nº 828 E PELA LEI Nº 14.16/2021 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561).

2.
Comprovada
a
posse anterior
d
a
agrava
da
,
o esbulho praticado pelo
agrava
nte
,

a data da ocorrência
do

es
bulho
e a perda da posse
,
impõe-se
a concessão da medida liminar de reintegraçã
o

nos termos do
art.
561 do CPC
.

3.
As provas reunidas
demonstram
o exercício da posse do imóvel
pela agravada desde 03/07/2013
,
quando também adquiriu a propriedade,
bem como
que

em
11/05/
2021 o agravante, acompanhado de outras pessoas não identificadas, invadiu o
bem
e passou a ocupá-lo de forma clandestina e sem justo título,
recursando-se a desocupá-lo

extrajudicialmente,
caracterizando a prática do esbulho possessório.

4.
A
decisão proferida pelo STF na
apreciação da medida cautelar pleiteada na
ADPF nº 828, que determinou a suspensão
pelo prazo de seis meses, a contar de 03/06/2021, das medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6/2020), não se aplica a este caso, eis que a ocupação ocorreu em maio de 2021.

5. O
art. 7º, “caput” e inciso I,
Lei nº 14.216/2021, que
suspende
u até 31/12/2021
o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação coletiva
de
imóvel público

ou privado como uma das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19,
dispõe
que a suspensão
prevista em lógica abstrata
não se aplica às ocupações ocorridas após 31/03/2021.

6
.
Recurso
des
provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 22
de fevereiro de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.